Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-79.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada.
2. O descumprimento da determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução não conduz à extinção do processo por ausência de interesse processual.
3. Não há que se falar em extinção do processo por ausência de interesse processual, visto que a parte autora atendeu ao comando judicial para dar andamento ao feito, sendo que ao ser intimada optou por continuar realizando diligências a fim de localizar o veículo. 3.1. Ademais, a prestação jurisdicional se mostra necessária e útil para a solução da lide, ao menos neste momento, tendo em vista o tempo de tramitação do feito, pois entre a decisão de concessão da liminar de busca e apreensão e a sentença, passaram-se apenas 3(três) meses.
4. Em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC/2015) e da cooperação (art. 6o do NCPC) - estrategicamente inserida no capítulo de "Normas Fundamentais do Processo Civil" -, deve o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil às partes. Em decorrência disto, não basta somente identificar um vício ou obstáculo processual, mas sim envidar esforços para superá-lo, o que não foi observado na situação em tela.
5. Recurso conhecido e provido.